Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-50.2024.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos materiais e reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a inversão do ônus da prova é cabível; (ii) definir a validade da contratação do empréstimo consignado; (iii) identificar se houve dano moral.
3. O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença.
5. O art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o juiz poderá inverter o ônus da prova quando as alegações do consumidor forem verossímeis ou quando este for hipossuficiente.
6. É ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
7. O banco apelado apresentou o contrato de empréstimo consignado assinado eletronicamente pela apelante, mediante validação biométrica facial, confirmação do número de endereço, internet protocol (IP) e porta lógica de origem utilizada pela usuária, e identificação da geolocalização da contratante, além da comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta bancária da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova depende do preenchimento dos requisitos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A contratação de empréstimo consignado mediante validação biométrica facial e confirmação de dados eletrônicos é válida e regular."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 6o, inc. VIII, 14; CPC, arts. 373, 932, inc. III, 1.009, § 1o, 1.000, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 9.12.2021; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.734.742/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.4.2022.